Tribunal: TJDFT
Processo: 0746694-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0746694-19.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: ELIZEU BISPO DOS SANTOS RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO ELIZEU BISPO DOS SANTOS ajuizou reclamação contra acórdão, integrado pelo que rejeitou os embargos de declaração, da TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, proferidos na ação cominatória proposta contra QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A., que indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTEXTO ECONÔMICO DO RECORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO CARGO DE ANALISTA POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL DA SETRAN. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS Á CONCESSÃO DA BENESSE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado interposto pelo autor/agravante foi proferida a seguinte decisão: “A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, Art. 98 e ss.). A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, §2o e §3o, do CPC, por sua vez, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos. No caso concreto, o recorrente/requerente interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, haja vista a concessão do benefício pelo juízo a quo (ID no 13219913). Contudo, os documentos acostados aos autos com a inicial, em especial o contracheque (ID no 13219862), não demonstram a sua condição de hipossuficiente; ao contrário, verifica-se que o recorrente recebeu, em junho de 2019, o valor líquido de R$ 7.018,52, o que permite concluir pela possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência. Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Ao recorrente para que efetue o pagamento das custas e preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção(CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998).” 2. Ante a decisão que revogou a gratuidade de justiça, o recorrente interpôs Agravo Interno, no qual repisa os argumentos trazidos na exordial (comprovação de sua hipossuficiência). Aduz que, a despeito de auferir renda mensal de R$7.018,52, conta com pouco mais de um salário mínimo para o custeio de medicamentos e outras despesas, haja vista que paga o valor de R$5.612,86 por mês somente com o plano de saúde. 3. Apresenta documentos a fim de comprovar sua situação de miserabilidade a impossibilitar o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (boleto do plano de saúde, demonstrativo do cálculo das custas processuais, demonstrativos de pagamento do ano 2019 à Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, pedido médico de exames, receituários médicos de medicamentos, contas de luz, telefone e água). 4. Tece considerações acerca do direito ao contraditório e ampla defesa frente a necessidade de o magistrado intimar previamente a parte para que pudesse juntar novas provas de sua incapacidade financeira. 5. Em que pese a alegação do autor acerca de sua incapacidade financeira, este não logrou demonstrá-la efetivamente, porquanto não se pode afirmar que os proventos de aposentadoria são a única fonte de renda da família. Com efeito, a comprovação da situação econômica é ônus que recai sobre a parte interessada no benefício, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade de trazer aos autos os documentos necessários para tanto, como, por exemplo, a última declaração do IR. 6. A análise dos documentos apresentados não evidenciam de forma robusta a alegada situação de miserabilidade a impossibilitar ao autor o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Isso porque, o agravante é servidor público aposentado, aufere rendimento bruto superior a sete vezes o salário mínimo (ID. 13219865), é casado e, inclusive, contratou advogado particular para atuar na presente demanda, de molde que não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 7. A alegação de gastos excessivos com plano de saúde para si e sua esposa, por si só, não justifica a concessão do benefício, na medida em que devem ser levados em consideração todos os rendimentos auferidos pelo demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras, que são variáveis e passíveis de administração. 8. Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas efetivamente carentes de recursos, em estado de miserabilidade, que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. 9. A confirmação da decisão monocrática recursal que indeferiu a assistência judiciária gratuita, é medida que se impõe. 10. Facultado ao recorrente, no prazo de 48 horas, a comprovação do recolhimento de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), sob pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). 11. Agravo interno conhecido e improvido. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO PROPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE REVOGOU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. Na espécie, a embargante sustenta ser contraditório e omisso o acórdão, que confirmou a decisão monocrática que revogou a concessão da assistência judiciária gratuita, sob a fundamentação que “a alegação de gastos excessivos com plano de saúde para si e sua esposa, por si só, não justifica a concessão do benefício, na medida em que devem ser levados em consideração todos os rendimentos auferidos pelo demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras, que são variáveis e passíveis de administração”. 3. Sustenta o autor, embargante, em síntese, que restou comprovado nos autos a hipossuficiência do recorrente (autor). Alega que a declaração de imposto de renda não é documento “sine quad non” para comprovação da carência de recursos. Ressalta que, em observância ao art. 99, § 2o, CPC, é obrigatória a intimação do recorrente para apresentação de novos documentos, caso o magistrado entenda que os já juntados aos autos são insuficientes, situação que não ocorreu na presente demanda. 4. Não resta demonstrado qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente recurso. Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequada e suficientemente motivado. 5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada omissão, conforme se depreende dos itens 5 a 7 a seguir transcritos: “[...] 5. Em que pese a alegação do autor acerca de sua incapacidade financeira, este não logrou demonstrá-la efetivamente, porquanto não se pode afirmar que os proventos de aposentadoria são a única fonte de renda da família. Com efeito, a comprovação da situação econômica é ônus que recai sobre a parte interessada no benefício, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade de trazer aos autos os documentos necessários para tanto, como, por exemplo, a última declaração do IR. 6. A análise dos documentos apresentados não evidenciam de forma robusta a alegada situação de miserabilidade a impossibilitar ao autor o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Isso porque, o agravante é servidor público aposentado, aufere rendimento bruto superior a sete vezes o salário mínimo (ID. 13219865), é casado e, inclusive, contratou advogado particular para atuar na presente demanda, de molde que não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 7. A alegação de gastos excessivos com plano de saúde para si e sua esposa, por si só, não justifica a concessão do benefício, na medida em que devem ser levados em consideração todos os rendimentos auferidos pelo demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras, que são variáveis e passíveis de administração. [...]” 6. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso. 7. Por sua vez, a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400). 8. Ressalta-se que o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. 9. Nesse contexto, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 10. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento. 11. Embargos conhecidos e rejeitados. “ Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (grifos nossos). O art. 196 do Regimento Interno deste e. TJDFT também prevê as hipóteses em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifos nossos). Ainda sobre a reclamação, foi editada a Resolução STJ/GP no 03/16, com o seguinte teor: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. [...].” (grifo nosso). Destaque-se que a previsão de admissibilidade da reclamação “para garantir a observância de precedentes”, contida na referida Resolução, não se sobrepõe ao disposto no art. 988 do CPC, que exige o acórdão proferido em julgamento qualificado, ou seja, não é qualquer precedente que autoriza a propositura da reclamação, mas apenas aquele oriundo de julgamento repetitivo. A reclamação tem por objetivo resguardar o sistema de precedentes judiciais obrigatórios, e não todo e qualquer julgado desprovido de caráter repetitivo, sob pena de transformar-se em sucedâneo recursal, razão pela qual não pode ser admitida apenas com fundamento na parte final do art. 1o da Resolução STJ/GP no 03/16. O reclamante apresenta como paradigma acórdãos do e. STJ que não foram originados de julgamentos de casos repetitivos. Logo, referidos julgados são utilizados apenas como parâmetro normativo para o Julgador, mas não possuem força vinculante, razão pela qual o acórdão proferido em sentido diverso não autoriza a propositura da reclamação. Sobre o tema, destaco julgamentos da e. Câmara de Uniformização, in verbis: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3 DE 7 DE ABRIL DE 2016. TERMO "PRECEDENTES". ATO ADMINISTRATIVO NORMATIVO. INOVAÇÃO JURÍDICA. AMPLIAÇÃO ROL LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. 1. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo à alegada fundamentação que não consta naquela. Parcial conhecimento do recurso. 2. A previsão de cabimento da Reclamação "para garantir a observância de precedentes" constante na parte final da Resolução 03/16 do STJ não ampliou o rol legal em razão da impossibilidade de inovação jurídica no campo processual por meio de ato administrativo normativo. 3. O termo "precedentes" refere-se àqueles previstos no Art. 988 do Código de Processo Civil e reproduzidos no Art. 196 do Regimento Interno desta Eg. Corte de Justiça. 4. Confirma-se o indeferimento da inicial se a parte não apontou nos autos contrariedade a acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou jurisprudência sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência. 5. Agravo Interno parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1185664, 20180020087355RCL, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 27/05/2019, Publicado no DJE: 16/07/2019. Pág.: 412) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. ART. 198, I, DO RITJDFT. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal, porque o reclamante não indicou contrariedade a qualquer dos precedentes qualificados previstos no art. 1o da Resolução 3/2016, do STJ, e art. 196, IV, do Regimento Interno do TJDFT. 2. Não obstante esteja incluída na parte final da resolução "observância de precedentes", isso não significa qualquer precedente do STJ, mas tão somente àqueles provenientes de incidente de assunção de competência ou resolução de demandas repetitivas ou enunciado de súmula do STJ, consoante preconizado na legislação processual e na norma regimental deste Tribunal. A resolução deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com o CPC e RITJDFT. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão n.1180674, 07037520620198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 24/06/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Em conclusão, o reclamante embasa a reclamação em julgados que representam precedentes meramente persuasivos, e não vinculantes, por isso é manifesta a inadmissibilidade da presente reclamação. Isso posto, indefiro a petição inicial, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 26 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora